Tribunal: TJSP
Processo: 2136521-83.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Agravo interno – Interposição contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por ausência de conteúdo decisório no despacho que motivou o acesso à via recursal – Reforma que se faz de rigor – Decisão que, em verdade, definiu critério basilar para os cálculos de liquidação, autorizando a insurgência recursal – Efeito suspensivo ao agravo de instrumento concedido desde

Ementa:
Agravo interno – Interposição contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por ausência de conteúdo decisório no despacho que motivou o acesso à via recursal – Reforma que se faz de rigor – Decisão que, em verdade, definiu critério basilar para os cálculos de liquidação, autorizando a insurgência recursal – Efeito suspensivo ao agravo de instrumento concedido desde já, a fim de evitar maior tumulto processual com a decisão final acerca dos cálculos, ausente prejuízo às partes – Recurso provido, com determinação.